Tribunal: TJMT
Processo: 0000795-41.2007.8.11.0046
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000795-41.2007.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CELSO MARIO COCCO - CPF: 371.458.780-20 (EMBARGADO), IGOR AMADEU COCCO RUBIN - CPF: 938.847.101-68 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (EMBARGANTE), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE FALSIDADE EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSINATURA EM NOTA FISCAL DE INSUMO AGRÍCOLA – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – DIVERGÊNCIA ENTRE ASSINATURAS APURADA – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – SUPRIMENTO DO VÍCIO SEM INCIDÊNCIA DE INFRINGÊNCIA AO JULGADO –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 4573983, opostos por BAYER S.A, contra o acórdão que não conheceu dos seus recursos de apelações no’s 0000795-41.2007.811.0046 (Ação Anulatória) e 0000058-38.2007.811.0046 (Ação Monitória).

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Alega a existência de omissão, sob o fundamento de que:

- embora as ações no’s 2031-28.2007, 795-41.2007 e 58-38.2007, respectivamente Incidente de Falsidade, Ação Anulatória e Ação Monitória, sejam conexas, os recursos versam sobre matérias distintas;

- não obstante o incidente de falsidade atrele a procedência ou não da Ação Anulatória e Ação Monitória, as sentenças foram diversas, uma vez que na ação anulatória houve condenação de indenização por danos morais e arbitramento de honorários, e na ação monitória o arbitramento de honorários em percentual máximo permitido;

- os pontos discutidos nos recursos de apelação interpostos na ação anulatória e na ação monitória não foram analisados, havendo notória omissão;

- no recurso de apelação interposto no incidente de falsidade, o ponto fulcral foi que a perícia foi realizada em lapso superior a 2 (dois) anos, o que possibilita contrariedade entre a peça questionada e os padrões gráficos, a falta de intimação da Embargante do dia e hora da perícia, bem como o cerceamento de defesa. Já no recurso de apelação interposto contra r. sentença proferida na ação anulatória, a irresignação da Embargante referiu-se a condenação no pagamento de dano moral, visto que a duplicata mercantil preencheu todos os requisitos exigidos pela Lei no 5.474/1968, tanto é que o Cartório procedeu com o protesto, assim, não foi praticado qualquer ato que viesse a causar dano ao Embargado, e ainda em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios em seu patamar máximo;

- a matéria contida nos aludidos recursos deveriam ser analisados pela E. Câmara, uma vez que a sentença proferida nas duas demandas, anulatória e monitória, foram diversas, mesmo pautando-se na procedência do incidente de falsidade.

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de prover a sua pretensão.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual, mesmo intimada, deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 4939024.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Isso porque restou esclarecido no acórdão embargado, a ocorrência de conexão dos feitos e os motivos que impuseram o julgamento conjunto dos Recursos no’s 2031-28.2007, 795-41.2007 e 58-38.2007, respectivamente Incidente de Falsidade, Ação Anulatória e Ação Monitória.

Sendo que por ordem de prejudicialidade, colocou-se em evidência a reapreciação do julgamento do Incidente de Falsidade no 0002031-28.2007.811.0046 que, diante do desprovimento, invariavelmente afetou o resultado dos demais recursos (Ação Anulatória no 0000795-41.2007.811.0046 e Ação Monitória 0000058-38.2007.811.0046).

Isso também fora abalizado no Juízo singular, pois na sentença
a quo
, nos autos da Ação Anulatória no

0000795-41.2007.811.0046, a fundamentação restou assim exarada:

“
... a inautenticidade do referido documento restou devidamente apurada nos autos do incidente de falsidade documental em apenso (CI 24695).

A procedência do incidente de falsidade em apenso corrobora as alegações do requerente de que não realizou o pedido de mercadoria no 068442, não assinou referido documento e de que não recebeu qualquer produto em decorrência
, ou seja, resta evidenciado que não houve comercialização dos produtos indicados pelo requerido com a documentação trazida junto à contestação (fls. 29/31), vale dizer, não houve causa debendi que justificasse o saque da duplicata.

Nesse passo, além da comprovada falsificação operada
, é de se observar que o requerente logrou êxito em demonstrar não ter recebido as mercadorias indicadas na nota fiscal juntada à fl. 31, porquanto aludido documento, no campo destinado à assinatura do recebedor das mercadorias, encontra-se em branco
.”

Na Ação Monitória 0000058-38.2007.811.0046:

(...)

Assim sendo, pela força probatória da sentença proferida nos autos do incidente de falsidade documental em apenso (CI 24695), bem como pelos fundamentos acima delineados, o acolhimento das alegações do requerido em sede de embargos é medida que se impõe
.

Destarte,
reconhecida a falsidade da assinatura aposta no “Pedido de Mercadoria no 068442”, do qual se extraiu a duplicata e nota fiscal que emparelham a presente ação, inexigível é o crédito por eles representado
, não se qualificando sequer como indício de prova a viabilizar a ação monitória.

(...)

Dessa feita, seria inócuo a Turma Julgadora se manifestar também nos apelos da Ação Anulatória no 0000795-41.2007.811.0046 e Ação Monitória 0000058-38.2007.811.0046.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021